Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-33.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo nas vítimas, e sendo a ameaça eficientes para intimidá-las, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo, sendo inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso conhecido e não provido.